Tribunal: TJBA
Processo: 0011193-73.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011193-73.2008.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA AMELIA SANTOS SILVA ANDRADE Advogado(s): DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS, VITOR DE ABREU FALCONERY APELADO: CARLOS SOUZA DE JESUS Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA, CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz da causa, nos termos do art. 487, II, do CPC. Entretanto, tal prerrogativa não dispensa a necessária oitiva da parte, de modo a se evitar a decisão surpresa. 2. Nos termos dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao Magistrado proferir decisão em prejuízo de qualquer das partes sem que esta tenha sido previamente intimada a se manifestar sobre o fundamento utilizado. 3. A ausência de intimação específica da parte interessada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que se observe o devido contraditório. 4. Embora os precedentes qualificados do STJ (Temas 566 e 571) tenham sido firmados em processos envolvendo a Fazenda Pública, a lógica jurídica deve ser aplicada mutatis mutandis ao caso dos autos, para garantir o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a prescrição intercorrente atinge o próprio direito de ação da ora APELANTE. 5. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à interessada a manifestação acerca da prescrição intercorrente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0011193-73.2008.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como APELANTE MARIA AMELIA SANTOS SILVA ANDRADE e como APELADO CARLOS SOUZA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.